Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Dentre os princípios que regem as licitações está o da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que seus termos obrigam tanto a Administração Pública quanto os particulares, e só pode ser afastado caso constatada alguma ilegalidade.
2. No caso, não se afere formalismo exacerbado, senão o cumprimento estrito das normas editalícias, pois a proposta foi desclassificada pelo fato objetivo de sua desconformidade com o edital, principalmente se foram devidamente obedecidos os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, bem como o devido processo administrativo.
3. Oportunizado à licitante o contraditório e a ampla defesa em recurso administrativo, a decisão de desclassificação da proposta deve ser mantida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.